Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE DEPÓSITOS. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais relacionados à suposta má administração de conta individual do PASEP. O autor alegava a falta de correção monetária e de juros sobre valores depositados, resultando em saldo inferior ao esperado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal envolve a alegação de que os critérios de atualização monetária aplicados à conta PASEP do autor não seguiram corretamente os parâmetros oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, gerando prejuízo financeiro a ser ressarcido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial constatou que os critérios de correção e atualização monetária empregados seguiram as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, incluindo índices de atualização e juros aplicáveis.
4. A análise contábil evidenciou que os créditos e débitos lançados na conta PASEP do autor estavam alinhados com os parâmetros do programa, não havendo valores a serem restituídos.
5. A jurisprudência do Tribunal confirma a inexistência de erro na administração das contas PASEP quando observadas as diretrizes legais e normativas específicas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.